Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-17.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-17.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: MARINA MENEZES DO LAGO e outros

Advogado(s)
:
UALLACE HENRIQUE CALDAS SILVA MELO, JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO

APELADO: JADSON LUIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JADSON LUIZ DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade. Pretensão de reforma da decisão para que se conheça e acolha o recurso com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos fora do prazo legal devem ser conhecidos, considerando alegações de erro sistêmico e suposta duplicidade de publicação do acórdão.

III. Razões de decidir
Nos termos do CPC, o prazo para embargos de declaração é de cinco dias, contados da intimação via Diário da Justiça Eletrônico.
A publicação ocorreu em 13/2/2025, com início do prazo em 14/2/2025 e termo final em 20/2/2025.
A alegação de nova publicação em 5/3/2025 não se sustenta, pois não houve expediente nessa data, tampouco republicação válida.
Conforme jurisprudência do STJ, duplicidade de intimações não reabre prazo se a primeira foi válida e com ciência inequívoca da parte.
Não há prova idônea de erro sistêmico apto a justificar a intempestividade. Cabe ao advogado verificar o prazo legalmente previsto.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A republicação de decisão não reabre prazo recursal se a primeira intimação ocorreu validamente e com ciência inequívoca da parte. 2. A sugestão de prazo por sistema eletrônico não dispensa o advogado de verificar a legislação aplicável à contagem de prazos.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8000575-17.2021.8.05.0034.2.AG, tendo, como Agravante,
JADSON LUIZ DOS SANTOS
e, como Agravado,
ESPÓLIO DE JOANITA MENEZES FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto con
dutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA